Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701245-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AZENATE FLORENTINA FERREIRA REU: PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN D E S P A C H O Intime-se a autora para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de agosto de 2023 19:05:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator